Tribunal: TJPA
Processo: 0009505-03.2018.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009505-03.2018.8.14.0201

APELANTE: EMERSON DUARTE DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO COPORAL CONTRA MULHER NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, §9º, C/C ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.

PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL
: IMPOSSIBILIDADE.

1. A agravante incidiu no presente caso, em razão da vítima ser mulher, o que não é elementar da lesão corporal qualificada prevista no art. 129, §9º do Código Penal, não havendo que se falar em
bis in idem
. Além disso, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a aplicação da agravante do artigo 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal, de modo conjunto com outras disposições da Lei Maria da Penha, não acarreta
bis in idem
. Precedentes.

2. Alegação de sentença ultra petita. Pedido de nulidade. Improcedência. Muito embora o órgão acusatório não tenha requerido a incidência da agravante do artigo 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal ao presente caso, o fato de o juízo a quo a ter reconhecido de ofício na sentença não enseja qualquer ilegalidade.

3. Isso porque, prevê o art. 385 do CPP que, nos crimes de ação penal pública, “
o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada
”.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em sete de fevereiro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 07 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de
Emerson Duarte de Oliveira
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA
, que julgou
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
03 (três) anos e 15 (quinze) dias
de
detenção
, pela prática do
crime de lesão corporal contra mulher no âmbito da violência doméstica
, tipificado no
artigo 129, §9º, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal
.

Narrou a
denúncia
, ID 11745919, que no dia
25 de dezembro de 2018
, por volta das 15h30min, na Rodovia Augusto Montenegro, nº 160, Bairro Águas Negras, Icoaraci-Belém/PA, o denunciado Emerson Duarte de Oliveira, ora apelante,
agrediu
e
ameaçou
a sua companheira
Patrícia Fagundes Sena
.

Segundo restou apurado, o ora apelante estava ingerindo bebida alcoólica desde o dia anterior, e que as agressões e ameaças foram testemunhadas pelo filho do casal.

Diante do ocorrido, o representante do órgão acusatório pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 147 e artigo 129, §9º, ambos do Código Penal.

Após o recebimento da denúncia, em
11 de março de 2019
, ID 11745920, e o regular trâmite processual, sobreveio sentença condenatória em 06 de agosto de 2021, ID 11745933.

Insatisfeita, a defesa interpôs o presente recurso de apelação em 06 de outubro de 2021, ID 11745935.

Em suas
razões recursais
, ID 11745946, a defesa postulou pelo afastamento da circunstância atenuante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, por caracterizar
bis in idem
, além de caracterizar a situação denominada
ultra petita
, por não haver pedido expresso do Ministério Público para sua aplicação.

Em sede de
contrarrazões
, ID 11745948, o representante do Ministério Público de 1º Grau, manifestou-se pelo
conhecimento
e
não provimento
do recurso, para que seja mantida a sentença em sua totalidade.

Nesta
Superior Instância
, ID 11967951, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, através do Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, pronunciou-se pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
do recurso, para que seja mantida a sentença na sua integralidade.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de
Emerson Duarte de Oliveira
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA
, que julgou
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
03 (três) anos e 15 (quinze) dias
de
detenção
, pela prática do
crime de lesão corporal contra mulher no âmbito da violência doméstica
, tipificado no
artigo 129, §9º, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal
.

Em suas
razões recursais
, ID 11745946, a defesa postulou pelo afastamento da circunstância atenuante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, por caracterizar
bis in idem
, além de caracterizar a situação denominada
ultra petita
, por não haver pedido expresso do Ministério Público para sua aplicação.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal sob testilha
não merece prosperar
.

Como sabido, a
Lei Maria da Penha
estabelece mecanismos de proteção à mulher em face da violência doméstica e familiar, cuja interpretação deve atender aos fins sociais a que se destina, entretanto, esta lei não trata especificamente dos crimes e das sanções, os quais devem ser extraídos dos tipos penais incriminadores.

Assim, as circunstâncias que embasam a agravante prevista no
artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal
(que visa o incremento da pena diante da maior gravidade dos atos delituosos com prevalência de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher) não se encontram normatizadas no tipo penal sancionador do
artigo 129, §9º do Código Penal
(inserido no Código Penal pela Lei nº 11.340/2006).

Em outros termos: os preceitos em questão (agravante prevista no
artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal
e o crime do
artigo 129, §9º, do Código Penal
) por possuírem fundamentos distintos,
não estão aptos à configuração de
bis in idem
, tal como ilustra o julgado do
Superior Tribunal de Justiça – STJ
, abaixo reproduzido:

“
(...). 1.
A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal de modo conjunto com disposições da Lei n. 11.340/2006 aí inserida a do art. 129, § 9º, do CP, que trata da lesão corporal no âmbito doméstico não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado à violência doméstica e familiar contra a mulher
. (...).
” (STJ. AgRg no HC 576.114/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).
Grifei

Em consonância com este entendimento, encarto ainda os seguintes julgados:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CP. BIS IN IDEM NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
As circunstâncias que embasam a agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal não se encontram normatizadas no tipo penal sancionador dos artigos 129, § 9º, e 147 do CP, de modo a se poder imputar uma maior reprovação sobre o fato. Pelo contrário, em tal infração, não há previsão normativa específica de majoração da sanção, à vista de condutas cometidas no âmbito das relações domésticas e familiares, sendo mesmo imprescindível a aplicação conjunta do Código Penal
. 2. A jurisprudência pacificada desta Corte Superior é no sentido de que
a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher (AgRg no AREsp n. 1.079.004/SE, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 13/6/2017, DJe 28/6/2017)
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no AREsp: 1808261 SP 2020/0344536-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2021).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E LESÃO CORPORAL (ART. 147, ART. 129, 9º C/C ART. 61, II, F E ART. 69 DO CP) – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – RETIFICAÇÃO DOS CALCULOS DOSIMÉTRICOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – 1. INCORRETA NEGATIVAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE – 2. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, ‘F’, DO CP – PRETENDIDO AFASTAMENTO – BIS IN IDEM – NÃO OCORRÊNCIA – 3. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SINTONIA COM O PARECER DA PGJ 1.

O potencial conhecimento da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos da culpabilidade integrante do conceito analítico de crime que, por não guardarem relação com aquela inerente ao art. 59 do CP, não se prestam como argumentos válidos para autorizar o recrudescimento da pena-base; 2
. A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que “1. A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal de modo conjunto com disposições da Lei n. 11.340/2006 aí inserida a do art. 129, § 9º, do CP, que trata da lesão corporal no âmbito doméstico não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado à violência doméstica e familiar contra a mulher. (...)”. (STJ. AgRg no HC 576.114/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021)
.
(TJ-MT 10308838620218110003 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 04/05/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/05/2022).
Grifei

Portanto, para que seja aplicada a agravante do
artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal
, basta a comprovação de que a violência contra a mulher foi exercida no âmbito da unidade doméstica, da família ou de qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou haja convivido com a ofendida. Com efeito, é presumida, pela Lei Maria da Penha, a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar. Assim,
não verifico qualquer ilegalidade
na aplicação da mencionada circunstância agravante ao caso concreto.

Quanto a alegação de julgamento
ultra petita
, por não haver pedido expresso da aplicação da circunstância agravante ora debatida, entendo que, igualmente,
não merece prosperar
.

Com efeito, tal circunstância legal não se encontra expressamente capitulada na incoativa ministerial, porém, o
princípio da congruência
deve ser entendido como a identidade entre o objeto da denúncia e a sentença, de modo a oportunizar que o acusado seja absolvido ou condenado pelos fatos descritos na peça acusatória, com vistas à garantir-lhe, assim, a mais ampla defesa e o contraditório.

Nesses termos, o acusado defende-se dos fatos narrados, e não da qualificação jurídica dada pelo titular da ação penal, valendo acrescentar que conforme a dicção do
artigo 383 do Código do Processo Penal
: “
o juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave
.”

Na hipótese, à toda evidência, não há falar em malferimento ao
princípio da correlação ou congruência
, pois a denúncia narra as circunstâncias fáticas das condutas delitivas atribuídas ao ora apelante, inclusive noticiando expressamente que foram perpetradas contra a ex-companheira, em contexto de violência doméstica e/ou familiar, tanto que o incursionou nos crimes de ameaça e lesão corporal, com as implicações da Lei Maria da Penha.

Igualmente, examinando-se a sentença proferida, é possível constatar que o magistrado singular fundamentou a aplicação da circunstância agravante justamente com base na prova judicial dos fatos descritos na denúncia.

Ademais, não se ignora que o
artigo 385 do Código de Processo Penal
permite ao juiz o reconhecimento de circunstâncias agravantes, ainda que não tenham sido sequer alegadas.

Nesse sentido, também se firmou a
jurisprudência pátria
,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – FALTA DE PROVAS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – AGRESSÕES RECÍPROCAS – INAPLICABILIDADE – REGIME MAIS BRANDO – INDEVIDA CONDIÇÃO DE LIMITAÇÃO DE FINAL DE SEMANA – SENTENÇA ALTERADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

(...).
A imprecisão quanto à exata forma da agressão desferida não gera ofensa ao princípio da correlação quando tal circunstância não implica em descaracterização das vias de fato e o denunciado, sob a garantia do contraditório e do devido processo legal, amplamente se defendeu da imputação
.
(TJ-PR - APL: 00076643920158160098 PR 0007664-39.2015.8.16.0098 (Acórdão), Relator: Desembargador Jorge Wagih Massad, Data de Julgamento: 14/02/2019, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/02/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. LESÃO CORPORAL DOMÉSTICA. ART. 129, § 9º, DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
1)
Alegação de sentença ultra petita. Pedido de nulidade. Improcedência.
Muito embora o órgão acusatório não tenha requerido a incidência da agravante do art. 61, II, alínea ‘f’ do CP ao presente caso, o fato de o juízo ‘a quo’ a ter reconhecido de ofício na sentença não enseja qualquer ilegalidade. Isso porque, prevê o art. 385 do CPP que, nos crimes de ação penal pública, “o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada
”. 2) (...). 3) Recurso conhecido e improvido.
(TJ-PA 00075056420178140201, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 18/07/2022, 3ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 27/07/2022).
Grifei

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA CONTRA A MULHER, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – RECONHECIMENTO DE AGRAVANTE NÃO DESCRITA NA DENÚNCIA – REJEIÇÃO – (...) – APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Consoante exegese dos arts. 385 e 387, inc. I, do CPP, não ofende o princípio da congruência o reconhecimento, pelo juiz sentenciante, de circunstância agravante não descrita na denúncia. Logo, revela-se inviável o acolhimento da preliminar de nulidade alicerçada no fato de o magistrado a quo ter feito incidir a agravante do art. 61, II, f, do CP sem que o Ministério Público a tenha requerido expressamente na denúncia, mormente quando os fatos relacionados à circunstância legal se encontram sobejamente narrados.
2. (...).
(TJ-MT - APR: 00000987720158110098 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 25/09/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/10/2019).
Grifei

Por tais fundamentos,
não acolho
as teses defensivas ora comentadas.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalteradas todas as cominações da r. sentença condenatória ora objurgada.

É como
voto
.

Belém/PA, 14 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 17/02/2023